Tribunal: TJBA
Processo: 8026700-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026700-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE DE JESUS SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DENEGADA. CASO EM EXAME I - De acordo com a sentença proferida no Tribunal do Júri, o paciente foi condenado a uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tentativa de homicídio perpetrada em face de duas vítimas, sendo estipulado o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. Além disso, baseado no entendimento exposto na tese nº 1.068 do Supremo Tribunal Federal, determinou-se a expedição de mandado de prisão em face do acusado, deflagrando-se a execução provisória da pena. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questiona-se a possibilidade de execução provisória da pena diante da fixação de regime semiaberto no âmbito do Tribunal do Júri. III - RAZÕES DE DECIDIR Primeiro é preciso esclarecer que não se trata de prisão preventiva, mas de execução provisória da pena com base em decisão prolatada pelo Tribunal do Júri. Fixada essa premissa, observa-se que o MM. Juízo a quo determinou a execução imediata da pena citando, para tanto, o entendimento recente proferido pelo Supremo Tribunal Federal segundo o qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” (Tema nº 1.068). Logo, independentemente da quantidade de pena estipulada e do regime estabelecido na sentença, tendo em vista a soberania dos vereditos prolatados pelo corpo de jurados, é viável a determinação de cumprimento provisório da sanção, sobretudo, porque consiste em raciocínio desenvolvido no bojo de Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, com repercussão geral reconhecida, o que implica no caráter vinculante da aludida tese firmada pelo STF, afastando a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade veiculada pela defesa. DISPOSITIVO E TESE IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Tema nº 1.068 do STF) Jurisprudência relevante citada: (STJ; AgRg no HC 986210 / RJ; Rel Min Joel Ilan Parcionik; 5ª Turma; Data do julgamento: 09/04/2025). HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8026700-85.2025.8.05.0000 – PARIPIRANGA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8026700-85.2025.8.05.0000 da Comarca de Paripiranga/BA, impetrado em favor de JOSÉ DE JESUS SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)